Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. ÓBICE À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré às seguintes obrigações: a) promover a baixa no gravame e a transferência de propriedade do veículo adquirido pelo autor, sob pena de conversão em perdas e danos, consoante disposto no artigo 499 do CPC; e b) pagar reparação por danos morais ao autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão são: (i) a competência do Juizado Especial para o processo e julgamento da causa; (ii) a legitimidade passiva da ré; (iii) o inadimplemento contratual da ré, a justificar o direito do autor à obrigação de fazer pleiteada, para a consolidação da compra e venda; e (iv) reparação por danos morais suportados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva. 5.1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro(art. 10 da Lei no 9.099/1995). Na hipótese, a resolução da lide não depende da inclusão de terceiro, a justificar a incompetência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento do feito. 5.2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes (ID 67330470 e 67330471), evidenciando a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda. Preliminares rejeitadas.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, em 30/11/2023 o autor adquiriu da ré o veículo VW/VOYAGE, placa BER-8H20, ano 2020/2021, Renavam 0124.840830-3, chassi 9BWDB45U4MT091380, pelo valor de R$47.874,00 (ID 67330470).
8. A transferência de veículo é ato administrativo complexo, que exige a apresentação de documentação da transação perante o DETRAN/DF, para a anotação no prontuário do veículo, assim como a vistoria do bem, a fim assegurar a higidez do registro do veículo e a segurança do trânsito, obstando mera chancela judicial para o suprimento de ato administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1940951, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 4.11.2024.
9. As provas coligidas aos autos evidenciam que, ao diligenciar para realizar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente, o autor foi informado do gravame de alienação fiduciária registrado em 27/11/2023, antes da conclusão do negócio (ID 67330476), pendência que constitui óbice à transferência do bem, nos termos do art. 13 da Resolução no 689/2017 do CONTRAN. Instada extrajudicialmente a solucionar o problema, a ré limitou-se a informar: “após análise foi identificado que o gravame consta em nome de um cliente na qual não é da Movida.” (ID 67330466 – Pág. 3).
10. Nesse contexto, configura-se que a ré assumiu a obrigação perante o autor e é responsável pelos desdobramentos gerados pelo inadimplemento, visto que somente com a baixa do gravame é comprovada a plena propriedade do veículo. Ademais, a obrigação de fazer poderá se convolar em perdas e danos, por opção da credora, caso a obrigação de fazer se torne impossível de cumprir (CC, art. 248). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1858005, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 3.5.2024.
11. Por outro lado, mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar danos morais passíveis de indenização, exceto quando comprovada violação de direitos pessoais, prova não produzida pelo autor/recorrido (STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.42023).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Custas recolhidas (ID 67331215). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1o, e 124, III; Resolução no 689/2017 do CONTRAN, art. 13; CC, art. 248.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940951, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 4.11.2024; TJDFT, Acórdão 1858005, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 3.5.2024; STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.42023.